Tribunal: TJES
Processo: 5011237-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011237-10.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AMBEV S.A.
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. ANULATÓRIA. APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido da executada para suspender a tramitação da execução fiscal e o prazo para apresentação de embargos até o trânsito em julgado da ação anulatória (proc. n.º 5005386-49.2023.8.08.0024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o oferecimento de apólice de seguro-garantia pela executada pode suspender a exigibilidade do crédito tributário; e (ii) se é juridicamente possível suspender o processo executivo fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apólice de seguro-garantia, apesar de ser considerada meio eficaz de garantia na execução fiscal, não tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no art. 151 do CTN e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A partir da edição da Lei n.º 13.043/2014, que alterou a Lei n.º 6.830/80, a apólice de seguro garantia foi equiparada à fiança bancária, como meio eficaz de garantia nas execuções fiscais.

5. No caso, a sentença da ação anulatória já reconheceu a nulidade do crédito tributário objeto da execução fiscal, embora não tenha transitado em julgado, o que justifica a suspensão do processo executivo até a definição final dessa controvérsia, evitando prejuízos de difícil reparação para a parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O
seguro garantia não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário
, embora se apresente como instrumento hábil à garantia do adimplemento da obrigação,
podendo produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal
.

2. É possível suspender a tramitação do processo executivo fiscal até o trânsito em julgado de ação anulatória, com base na prudência e no poder geral de cautela, quando demonstrada a relevância das questões discutidas e o risco de prejuízo irreparável.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

em razão da decisão, proferida pelo Juízo de Núcleo de Justiça - Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos da execução fiscal nº 5000351-77.2023.8.08.0099, deferiu “
o pedido da Executada para
SUSPENDER a tramitação desta execução fiscal até a decisão final da Ação Anulatória, bem como o prazo para oferecimento dos Embargos à Execução
”.

Em suas razões recursais acostadas por meio de ID nº 9397243, o agravante aduz, em síntese, que:
(I)

“A ação anulatória n.º 5005386-49.2023.8.08.0024, manejada pela empresa executada, tem a finalidade de discutir a nulidade do processo administrativo, o qual é objeto da execução fiscal, havendo apólice de seguro-garantia. Assim, a executada manifestou interesse na suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC”
;
(II)

“A exequente, intimada, suscitou a impossibilidade de ser acolhido o interesse da parte adversa, ressaltando que seguro-garantia não é meio hábil de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como afastou, fundamentadamente, a suposta prejudicialidade entre a execução fiscal em curso e a ação anulatória”
;
(III)
“a decisão recorrida deverá ser reformada no que tange à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito em questão, uma vez que, além da apresentação de seguro-garantia não ser equivalente ao depósito em dinheiro previsto no art. 151, II, do CTN, sequer a existência de ação anulatória suspende automaticamente a execução fiscal”
;
(IV)

“Na situação em apreço, se faz necessário que o crédito esteja com a exigibilidade suspensa, isto é, que esteja garantido por depósito integral da quantia em discussão, em conformidade coma inteligência do art. 151, II, do CTN”;
(V)

“o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece, de forma uníssona, que o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário”;

(VI)
“tendo em vista a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, face ao não depósito integral em dinheiro dos valores discutidos, o Estado possui o direito de exigir o adimplemento do débito”;
(VII)
“O simples ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal em curso, repita-se, não tem o condão de suspender o feito executivo, não podendo interferir na exigibilidade do crédito tributário, visto que é essencial a presença das hipóteses elencadas no art. 151 do CTN”.

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer: “
Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, cassando-se os efeitos da decisão que suspendeu a exigibilidade da infração lavrada, comunicando-se ao Juízo a quo esta decisão
”.

Pois bem, em suas razões recursais, o agravante esclarece que o crédito tributário em execução fiscal é igualmente objeto de ação anulatória (Proc. nº 5005386-49.2023.8.08.0024) e que nesse processo foi deferido “
o pedido da Executada para SUSPENDER

a tramitação desta execução fiscal até a decisão final da Ação Anulatória, bem como o prazo para oferecimento dos Embargos à Execução
”.

Aduz que: “
O Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece, de forma uníssona, que o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário
”.

Expõe ainda, que “
a decisão recorrida deverá ser reformada no que tange à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito em questão, uma vez que, além da apresentação de seguro-garantia não ser equivalente ao depósito em dinheiro previsto no art. 151, II, do CTN, sequer a existência de ação anulatória suspende automaticamente a execução fiscal
”.

Impende salientar que na decisão recorrida constou expressamente:

“
(...) A empresa executada apresentou petição em evento ID.32424499 alegando, em síntese:

1.a Ação Anulatória nº ação anulatória nº 5005386-49.2023.8.08.0024 discute a nulidade do Processo Administrativo nº 89202210, o qual é objeto da presente execução fiscal.

2. Nos autos da referida ação foi oferecida a apólice de seguro-garantia nº 027982023010775000027, expedida pela Akad Seguros Seguros S.A., perfazendo o valor total de R$ 1.842.794,08, com fim de garantir a totalidade dos débitos lá discutidos, tendo sido aceita pelo juízo em 27/02/2023;

3. Por fim, tendo em vista que a ação anulatória tem o mesmo objeto do presente feito, requereu o reconhecimento da prejudicialidade externa entre as demandas, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC, para que a Execução Fiscal seja suspensa até o trânsito em julgado da Ação.

Intimado, o excepto/Estado apresentou impugnação em ID.35122844, argumentando o seguinte:

1. que inexiste a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário ou da execução em virtude do oferecimento de seguro-garantia;

2. inexistência da prejudicialidade ente a ação anulatória e a execução fiscal.

(...)

Verifico que a Ação Anulatória autuada sob nº 5005386-49.2023.8.08.0024 foi ajuizada em 23/02/2023, logo, anteriormente à propositura desta executória, que ocorreu apenas em 21/09/2023.

A referida Anulatória tem como objeto a anulação do auto de infração nº 5.073.345-5, que é exatamente o auto de infração que originou o crédito tributário exigido nesta execução fiscal, cujo título executivo é a CDA nº 04969/2023
(...)”
.

Com efeito, observo que o § 1º do art. 784 do CPC disciplina que
: “
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
”
.

O art. 38,
caput
, da Lei nº 6.830/80 que dispõe sobre a cobrança judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública, por sua vez, prevê que
: “A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou
ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito,
monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos”
, o que permite inferir a necessidade de realização de depósito para que se possa suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Em sendo assim, nota-se que a simples propositura da ação anulatória não suspende a execução em curso, nem impede que o fisco a ajuíze. Ademais, acentua-se a
“impossibilidade de ser deferida a
suspensão
do executivo fiscal apenas ante o ajuizamento de
ação

anulatória
, sem que estejam presentes os pressupostos para o deferimento de tutela antecipada ou esteja garantido o juízo ou, ainda, ausente o depósito do montante integral do débito como preconizado pelo art. 151 do CTN. Precedentes"
(STJ, AgRg no AREsp 80.987/SP, Primeira Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21/2/2013).

Ou seja, a suspensão da exigibilidade, todavia, não pode ser viabilizada por meio de seguro garantia, mas sim e tão somente com o depósito em dinheiro do montante devido, na forma do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional
2
.

Esse é entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento com efeito vinculante,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.
1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina [...] 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
. [...] 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. [...] (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO REPETITIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. IV - Em se tratando de dívida de natureza não tributária, o seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da débito, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, a teor do disposto nos art. 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015. Precedente.
V - Acerca da execução de crédito tributário, caso dos autos, contudo, esta Corte firmou compreensão, em julgamento de recurso repetitivo, segundo o qual se revela inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
. VI - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (
AgInt no REsp 1944488/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. ART. 151, II, DO CTN. SÚMULA Nº 112 DO STJ. PRECEDENTES. GARANTIA QUE AUTORIZA APENAS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, de há muito firmado, no sentido de que o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, de modo que o oferecimento de garantia em juízo somente suspende a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151 do CTN, na hipótese em que realizado depósito integral e em dinheiro, consoante preconizado na Súmula nº 112 do STJ. 2) Conquanto a referida tese faça menção apenas à fiança bancária, não há dúvidas de que o mesmo raciocínio é perfeitamente aplicável ao seguro garantia, conforme vem reiteradamente decidindo a Corte Superior. Precedentes do STJ e deste e. Sodalício
. 3) Esta c. Câmara Cível não desconhecer que a lei nº 13.043/2014 alterou o art. 9º da LEF (lei nº 6.830/80), o qual passou a prever a possibilidade de a garantia da execução se dar mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia. Todavia, a pretensão da agravada, no caso vertente, não é de garantir o débito exequendo – eis que sequer se trata de feito executivo –, mas sim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que, frisa-se à exaustão, somente se admite nas taxativas hipóteses elencadas no rol do art. 151 do CTN.
4) Não comprovados os requisitos necessários à suspensão da exigibilidade – haja vista que, repito, o oferecimento de seguro garantia não se equipara ao depósito integral e em dinheiro para fins de aplicação do art. 151, II, do CTN – forçoso convir pelo equívoco da Instância Primeva ao deferir integralmente o pedido de tutela provisória, porquanto o efeito do seguro garantia é apenas o de possibilitar a expedição de CPDEN
. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES; AI 5005170-97.2022.8.08.0000; Órgão julgador: Quarta Câmara Cível; Rel. Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julg. 22/Sep/2022
)

In casu
, houve oferecimento de apólice de seguro garantia, com pedido expresso de suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória nº 5005386-49.2023.8.08.0024, o que foi deferido em primeiro grau.

A partir da edição da Lei n.º 13.043/2014, que alterou a Lei n.º 6.830/80, a apólice de seguro garantia foi equiparada à fiança bancária, como meio eficaz de garantia nas execuções fiscais.

O recém-introduzido dispositivo do § 7º do artigo 9º da Lei 6830/80 tem prevalente efeito processual, uma vez que os efeitos das cláusulas do seguro garantia, sujeitas à legislação específica e ao pacto entre partes, situam-se sobretudo no campo contratual e são aptas à garantia da execução.

Assim, o seguro garantia não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, embora se apresente como instrumento hábil à garantia do adimplemento da obrigação, podendo produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. 1. A fiança bancária não produz os mesmos efeitos que o depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral, para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151, do CTN. Precedente do c. STJ. 2.
A partir da edição da Lei n.º 13.043/2014, que alterou a Lei n.º 6.830/80, a apólice de seguro garantia foi equiparada à fiança bancária, como meio eficaz de garantia nas execuções fiscais. Ou seja, o seguro garantia não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, embora se apresente como instrumento hábil à garantia do adimplemento da obrigação, podendo produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal
. 3. Hipótese em que não havia impedimento para o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que ofertado o seguro garantia como garantia ao adimplemento da obrigação na demanda anulatória. 4. Recurso provido. (
TJES, Classe: Apelação Cível,
5003195-75.2016.8.08.0024
, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador:
TERCEIRA C
ÂMARA CÍVEL, Data:
05/Aug/2022)

Em consulta ao andamento processual, observo, ainda, que a demanda anulatória n.º 5005386-49.2023.8.08.0024 foi julgada procedente para o fim de ANULAR e desconstituir a cobrança consubstanciada no Auto de Infração nº 5.073.345-5. A sentença não transitou em julgado.

Logo, o mais adequado e prudente é determinar a suspensão do processo executivo até o trânsito em julgado da anulatória.

Ou seja, avaliadas circunstâncias atuais da execução fiscal e da ação anulatória mostra-se presente a conveniência de suspensão da execução fiscal, bem como justificável receio de ocorrência de prejuízos de difícil reparação em desfavor da agravada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.